Tribunal: TJSP
Processo: 2125747-91.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVENÇÃO – Apelações interpostas na fase de conhecimento julgadas pela 14a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que apreciou o pedido liminar – Alegação de omissão e obscuridade – Perda de objeto em razão do julgamento do agravo – Recurso prejudicado.